Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-47.2025.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000583-47.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KELLEN CRISTINE CAETANO - CPF: 085.184.099-00 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de professora contratada temporariamente, declarando a nulidade dos contratos firmados entre 2018 e 2023 e condenando ao pagamento de FGTS relativo ao período laborado, com observância da prescrição quinquenal. O recorrente sustenta a legalidade dos contratos com base na Lei Complementar Estadual n. 600/2017 e alterações posteriores, pugnando pela improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados sucessivamente entre 2018 e 2023 ultrapassaram o limite legal e configuraram nulidade; (ii) estabelecer se, em caso de nulidade, é devido o pagamento de FGTS à contratada, observada a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública depende de lei específica e deve respeitar os prazos máximos estabelecidos. Os contratos celebrados entre 2018 e 2021 ultrapassaram o limite de 24 meses previsto na redação original da LC n. 600/2017, não sendo possível aplicar retroativamente as alterações posteriores (LCs n. 719/2022 e 755/2023).

4.

A sucessiva renovação de vínculos temporários desvirtua a excepcionalidade da contratação e viola o art. 37, IX, da CF, impondo o reconhecimento da nulidade dos contratos.

5.

O STF, no Tema 191 (RE 596.478/RR), reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, assegurando o direito ao depósito de FGTS em contratos nulos com a Administração Pública.

6.

No Tema 308 (RE 705.140/RS), o STF fixa que contratações nulas não geram efeitos jurídicos, salvo o pagamento da contraprestação salarial e o direito ao levantamento do FGTS.

7.

A jurisprudência do TJMT corrobora a aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 em hipóteses de nulidade de contrato temporário, impondo ao ente público a obrigação de recolhimento do FGTS.

8.

O prazo prescricional para cobrança de valores de FGTS contra a Administração é de 5 anos, conforme entendimento consolidado, devendo ser limitado ao período não atingido pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000583-47.2025.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Kellen Cristine Caetano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários, bem como, CONDENAR a ré ao pagamento do FGTS, a ser considerado o período laborado pela autora qual seja, entre fevereiro/2020 a 2023, tendo em vista o lapso temporal da prestação de serviços, ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda (04/fev/2025), por configurar a prescrição.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante os anos de 2018 a 2023, havendo renovação sucessiva dos contratos temporários, fato que desvirtua a natureza temporária, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos firmados entre as partes e a condenação do Reclamado ao depósito de FGTS de todo o período. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Reclamado, ora Recorrente, sustenta que os contratos temporários firmados entre as partes respeitam o prazo máximo previsto na Lei Complementar n. 600/2017 e, por isso, não há ilegalidade nas contratações. Ao fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte autora foi contratada, por meio de contrato temporário pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora nos períodos compreendidos entre 02/2018 a 03/2023, conforme holerites juntados à inicial.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com os holerites juntados constam as seguintes contratações temporárias: 02 a 12/2018; 02 a 12/2019; 02 a 12/2020; 02 a 12/2021; 02 a 12/2022 e 01 a 03/2023.

Desta forma, têm-se que os contratos temporários celebrados ultrapassaram o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 11, § 2o, I, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Cumpre destacar que o §2o do artigo 11, da Lei Complementar n. 600/2017, foi alterado pela Lei Complementar n. 719/2022, passando a admitir prorrogação até o limite máximo de 48 meses,
in verbis
:

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:
(Nova redação dada pela LC
719/2022
)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo
. (grifei)

Contudo, as alterações realizadas pela Lei Complementar n. 719/2022, publicada no DOE de 24/03/2022, não abrangem os contratos anteriores à data da publicação e, por isso, não devem ser aplicadas aos contratos temporários ora analisados.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191)
:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O

Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública,
devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor
, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei)

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025